Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de contrato. Inadimplemento culposo. Cerceamento de defesa configurado: necessidade de prova oral quanto à alegação de inadimplemento culposo em relação as obrigações assumidas no contrato, sobretudo porque a prova pericial concluiu que primeira folha do instrumento contratual foi trocada.